Tribunal: TJDFT
Processo: 0718856-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. Os embargantes apontam contradição no acórdão, pois teria desconsiderado o incontroverso fato de que passaram mais de 4 horas tentando solucionar o problema de emissão de bilhete aéreo junto à parte embargada, o que teria ocasionado uma extenuante perda de energia e tempo útil, devendo ser majorada a indenização por dano moral, com espeque, especialmente, na teoria do desvio produtivo.
4. Sem razão. O vergastado acórdão reconheceu a falha na prestação do serviço, entretanto, à luz das circunstâncias do caso, entendeu suficiente a indenização por dano moral arbitrada pelo juízo de origem na ordem de R$ 1.000,00, para cada embargante. Decerto, não se pode olvidar a carga de subjetividade que carrega a configuração do dano moral e a quantificação de seu respectivo quantum, não estando o acórdão acometido de qualquer error in judicando ou procedendo.
5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
6. Por fim, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.